Tribunal: TJES
Processo: 5008092-10.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON MARTINS ANDRADE JUNIOR
RECORRIDO: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008092-10.2024.8.08.0011

Recorrente: JEFERSON MARTINS ANDRADE JÚNIOR

Recorridos: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL ME. e DAMÁSIO EDUCACIONAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SEM MAIORES REPERCUSSÕES. DANO MORAL NÃO PROVADO. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
VERSA A DEMANDA ACERCA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUJA CAUSA DE PEDIR SE BASEOU NA INSISTÊNCIA DO RÉU EM COBRAR UMA DÍVIDA DEVIDAMENTE ADIMPLIDA, ATRAVÉS DO ENCAMINHAMENTO DE E-MAILS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SITUAÇÃO QUE, CONFORME ALEGAÇÕES AUTORAIS, SUPOSTAMENTE ACARRETOU GRANDE TRANSTORNO E CONSTRANGIMENTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(4). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR QUANTO À LEGALIDADE NAS COBRANÇAS REALIZADAS PELAS AQUI RECORRIDAS AO AQUI RECORRENTE, BEM COMO SE A SITUAÇÃO ENSEJA EM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELAS RECORRIDAS SÃO INDEVIDAS, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OUTROSSIM, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVE QUALQUER ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, TAMPOUCO A NOTIFICAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.

(5). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)